Tribunal: STF
Processo: RHC 233866
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Fabio de Souza Pinheiro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 15.8.2023 a 21.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.642/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta do processo que, em 31.1.2022, em decisão monocrática na Revisão Criminal n. 0009286-07.2020.8.26.0000/SP, o Relator, Desembargador Zorzi Rocha, indeferiu o pedido, ao fundamento de que a “Revisão Criminal está sendo utilizada como uma segunda Apelação, com a finalidade exclusiva de reapreciação das mesmas provas já exaustivamente examinadas pelos Juízos de Primeiro e Segundo Graus e, nesse sentido, não tem acolhida, pois a verdadeira finalidade da Revisão Criminal é corrigir injustiça ou erro judiciário” (e-doc. 5). Tem-se na ementa da decisão:



    “Revisão Criminal. Crime de latrocínio. Condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente analisada. Pedido indeferido” (fl. 1, e-doc. 5).



    Essa decisão monocrática na Revisão Criminal n. 0009286-07.2020.8.26.0000/SP transitou em julgado em 25.3.2022 (fl. 2, e-doc. 6).



    3. Em 25.11.2022, apontando como autoridade coatora o Desembargador Zorzi Rocha, do Terceiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Revisão Criminal n. 0009286-07.2020.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 787.642/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “a concessão da presente ordem de habeas corpus para que se absolva FÁBIO por ausência de provas suficientes para sua condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), uma vez que o reconhecimento pessoal feito em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, não ratificado em juízo e sem corroboração de outras provas não permite a condenação de qualquer indivíduo” (e-doc. 3).



    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do habeas corpus, por ter sido “manejado contra decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo interno/regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado”, e assentou não ser caso de concessão de ordem de ofício (e-doc. 39).



    Em sessão virtual de 15.8.2023 a 21.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. QUESTÃO DE FUNDO AINDA NÃO APRECIADA DEFINITIVAMENTE PELO COLEGIADO DE SEGUNDO GRAU NA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA PER SALTUM. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO NO HABEAS CORPUS CONEXO N. 563.580/SP. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O writ foi manejado contra decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo interno/regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental. De fato, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘[n]ão se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de desembargador. Precedentes’ (AgRg no HC 746.912/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 08/08/2022).



    2. Quando do julgamento da apelação (19/13/2009) e da certificação do trânsito em julgado (10/06/2013), havia consenso jurisprudencial quanto à natureza de mera recomendação do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia.



    3. Há ainda outro óbice processual: ao indeferir liminarmente o HC conexo n. 563.580/SP, impetrado em favor do ora Agravante contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao apelo da Defesa, consignei, expressamente, que ‘mostra-se inviável a apreciação de pleito absolutório, por fragilidade probatória, por ser incabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de questões que demandem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos’. Referido mandamus transitou em julgado no dia 10/03/2020. Assim, quanto ao ponto, a ação constitucional representa mera reiteração de pedido.



    4. Apenas a título argumentativo, vale referir que nem sequer existe patente ilegalidade a ser reconhecida de plano. Com efeito, conforme auto de reconhecimento pessoal de fl. 65, ao que parece, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal foi observado, tendo em vista que consta informação no sentido de que o Réu foi reconhecido após ser colocado ao lado de outros indivíduos com características físicas semelhantes – consta que a vítima ‘após observar atentamente os indivíduos, afirmou reconhecer com absoluta certeza apenas o individuo que estava identificado com o número 2, ou seja, Fábio de Souza Pinheiro, como sendo aquele que mesmo indivíduo acima descrito, que 'dava cobertura' e também empreendeu fuga com os autores do crime’.



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 67).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 80-81).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “em juízo, na audiência de instrução e julgamento, Edgar não reconheceu Fábio. Nenhuma outra vítima ou testemunha reconheceu Fábio. E quatro testemunhas confirmaram seu álibi: o paciente estava em casa no momento do crime (…) contudo, a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em análise a recurso de apelação do parquet, contrariando o princípio da presunção de inocência e da vedação a provas ilícitas, reputou suficientes os elementos de convicção dos autos e condenou Fábio a 20 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 dias-multa (…) A condenação transitou em julgado em 10.6.2013, após serem inadmitidos os Recursos Especial e Extraordinário e não conhecidos os respectivos agravos interpostos intempestivamente pelos antigos patronos” (fls. 3-4, e-doc. 86).



    Argumenta que “nova defesa técnica que ingressou com revisão criminal, mas esta foi indeferida monocraticamente pelo Desembargador Zorzi Rocha, do 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão que apenas reproduziu os argumentos do acórdão combatido (e-STJ fls. 26-30). Mais uma vez, a frágil assistência jurídica deixou de apresentar recurso cabível e a decisão transitou em julgado em 25.3.2022” (sic, fl. 4, e-doc. 86). 



    Assevera o “esgotamento da via ordinária e revisional, mas com a permanência de manifesto constrangimento ilegal é que esta defesa impetrou o cabível habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão acima mencionada” (fl. 4, e-doc. 86).



    Ressalta que “não houve descrição prévia do suposto criminoso apontado posteriormente pela vítima como sendo Fábio, conforme determina inciso I do artigo 226, do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 86).



    Afirma que “a vítima descreveu previamente apenas dois sujeitos – um branco e um loiro – e, mais tarde, disse ter reconhecido três retratos, entre eles, o Fábio, que é pardo e tem cabelos castanhos escuros (…) Logo, a prova de reconhecimento fotográfico mostrou-se totalmente nula e inaproveitável, posto que ficou à mercê da falibilidade da memória humana ao se destituir de qualquer cautela procedimental prevista em lei” (fl. 10, e-doc. 86).



    Alega que “foram realizados dois reconhecimentos naquele dia: o primeiro foi feito sem a presença de testemunhas, uma vez que o advogado de Fábio estava atrasado. Depois da chegada do causídico, repetiu-se o procedimento [de reconhecimento pessoal] e somente este segundo foi documentado e juntado ao processo” (fl. 11, e-doc. 86).



    Assinala “que mesmo que se considerassem válidos os reconhecimentos praticados pela vítima Edgar – o que somente se considera a título de argumentação – ainda assim a condenação não poderia se perfazer por absoluta falta de qualquer outro elemento de prova independente” (fl. 15, e-doc. 86).



    Sustenta que “o acordão que reformou a sentença absolutória reveste-se de manifesta ilegalidade na medida em que não conseguiu superar o princípio constitucional da presunção de inocência ante a falta de comprovação idônea da autoria de Fábio” (fl. 17, e-doc. 86).



    Este o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, requer-se o provimento do presente recurso para absolver Fábio da acusação de participação em crime de latrocínio ante a ausência de provas para a sua condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), uma vez que o reconhecimento de pessoas feito em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, não ratificado em juízo e sem corroboração de outras provas não permite a condenação de qualquer indivíduo” (fl. 18, e-doc. 86).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 105 e 106).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 111).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, com o argumento de nulidade de provas pelo procedimento adotado no reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente e por alegada ausência de outras provas que corroborassem o reconhecimento pessoal do recorrente.



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 787.642/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental por não ter havido o exaurimento da instância anterior, pois o ato coator apontado no habeas corpus é a decisão monocrática pela qual indeferida a revisão criminal e assentado não ser caso de concessão de ordem de ofício. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No caso, o writ foi manejado contra decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo interno/regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado.



    Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental. De fato, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘[n]ão se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de desembargador. Precedentes’ (AgRg no HC 746.912/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 08/08/2022). 



    No mesmo sentido: (...)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. PEDIDO AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECEIO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de apelar em liberdade foi indeferido em decisão monocrática do desembargador relator da apelação interposta em favor do apenado, inexistindo provocação ao colegiado para se manifestar acerca do tema. A competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, portanto, não foi inaugurada para apreciar a questão. Precedentes. [...]’ (AgRg no HC 567.540/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020; sem grifos no original.) 



    Confiram-se, ainda, recentes julgados proferidos pelas Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (HC 171.614 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2019; grifos diversos do original.) (...)



    No mesmo sentido registrou o Ministério Público Federal no parecer ofertado para instruir o writ (fl. 186):



    ‘2. O parecer é pelo não conhecimento do habeas corpus. 



    2.1. Em preliminar, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Relator do TJSP que, em 31-01-2022, indeferiu liminarmente pedido de revisão criminal da defesa.



    2.2. Caberia à defesa do paciente esgotar a instância de origem com a interposição de agravo dirigido ao órgão competente para a apreciação do feito.



    2.3. O eventual conhecimento deste habeas corpus significa a supressão de instância, vez que contra a decisão do Desembargador Relator do TJSP caberia recurso ao próprio Tribunal.



    2.4. Ademais, compete ao STJ apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal.’



    Além disso, não desconheço que, recentemente, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020), o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não se trata de mera recomendação.



    No entanto, quando do julgamento da apelação (19/13/2009) e da certificação do Trânsito em Julgado (10/06/2013) – ou seja, antes do overruling –, havia consenso entre ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte quanto à natureza de mera recomendação do procedimento previsto mencionado dispositivo legal.



    Portanto, o que pretende a Defesa na presente via é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes, mutatis mutandis: (...)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO JULGAMENTO ACÓRDÃO QUE INAUGUROU NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Ainda que assim não o fosse, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; sem grifos no original.) 



    Não bastasse, há ainda outro óbice processual: ao indeferir liminarmente o HC conexo n. 563.580/SP, impetrado em favor do ora Agravante contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao apelo da Defesa, consignei, expressamente, que ‘mostra-se inviável a apreciação de pleito absolutório, por fragilidade probatória, por ser incabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de questões que demandem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos’. Referido mandamus transitou em julgado no dia 10/03/2020. 



    Por fim, apenas a título argumentativo, vale referir que nem sequer existe patente ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, conforme auto de reconhecimento pessoal de fl. 65, ao que parece, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal foi observado, tendo em vista que consta informação no sentido de que o Réu foi reconhecido após ser colocado ao lado de outros indivíduos com características físicas semelhantes – consta que a vítima ‘após observar atentamente os indivíduos, afirmou RECONHECER com absoluta certeza apenas o individuo que estava identificado com o número 2, ou seja, Fábio de Souza Pinheiro, como sendo aquele que mesmo indivíduo acima descrito, que 'dava cobertura' e também empreendeu fuga com os autores do crime’. Além disso, de acordo com o exposto pelo Desembargador Relator da Revisão Criminal, a autoria delitiva foi comprovada pelo reconhecimento realizado pela vítima em mais de uma oportunidade, bem como por depoimento testemunhal prestado em juízo por policial.



    A propósito, transcrevo trechos da decisão impugnada (fls. 29-30): 



    ‘Inconsistente o pedido revisional, pois incompatível é a tese de absolvição por insuficiência probatória, quando a vítima Edgar reconheceu o Peticionário FÁBIO como coautor do fato descrito na denúncia, inclusive detalhando sua conduta (ficou na porta do estabelecimento comercial para dar cobertura aos outros agentes – fls.703/710), o que foi corroborado pelo depoimento do Delegado de Polícia Célio, afirmando que o ofendido o reconheceu em duas oportunidades diferentes, mesmo o Peticionário tendo trocado de roupa entre os dois atos (fls.719/720).’



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É como voto” (fls. 3-8, e-doc. 67). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.921-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.113-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. (...) Não cabimento de impetração contra decisão monocrática. Supressão de instância. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.918-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao reconhecimento fotográfico e pessoal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 227.629-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 222.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2023).



    Os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora